Tribunal: TJSP
Processo: 2056274-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000777504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056274-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é paciente JOSÉ
CARLOS IZEQUIEL e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, não conheceram do pedido., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056274-52.2020.8.26.0000 -Voto no 41306
2
Voto 41.306
Habeas Corpus n. 2056274-52.2020.8.26.0000 Santo André
Processo n. 0001543-43.2018.8.26.0540 1a Vara Criminal
Impetrante Daniele Cristina do Nascimento Silva Pichinin
Paciente - José Carlos Izequiel
A ilustre defensora pública Daniele Cristina do
Nascimento Silva Pichinin, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da 1a Vara Criminal da Comarca
de Santo André - SP, impetra o presente habeas corpus, em favor de
José Carlos Izequiel, visando sejam estendidos ao paciente os efeitos
da decisão, que desclassificou a conduta do corréu José Raimundo
Nascimento, para a de apropriação de coisa achada. Aduz que,
desmembrado o feito em relação ao corréu, o paciente foi condenado
como incurso no delito de furto qualificado, tendo a sentença
condenatória transitado em julgado. Posteriormente, o corréu fora
condenado, como incurso em delito apenado de forma mais branda,
devendo serem estendidos os efeitos da decisão. Sustenta violado o
princípio constitucional da equidade, devendo ser aplicado o disposto
no artigo 580, do Código de Processo Penal (fls. 1/9). Acompanham
os documentos de fls. 10/26.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 38/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056274-52.2020.8.26.0000 -Voto no 41306
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
não conhecimento da impetração (fls. 45/49).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve
oposição ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O paciente José Carlos Izequiel, autuado em
flagrante delito, em 27 de agosto de 2018, foi denunciado como
incurso no artigo 155, § 4o, I, III e IV, do Código Penal, porquanto,
em 23 de agosto de 2018, em residência situada em Santo André
SP, juntamente com o corréu Joel Raimundo Nascimento, mediante
rompimento de obstáculo e uso de chave falsa, teria subtraído o
veículo “VW/Gol Special”, placas CZK-0661, avaliado em R$
8.000,00, pertencente a Carlos Antônio Godoy.
O feito foi desmembrado com relação ao corréu.
No dia 15 de abril de 2019, o paciente José
Carlos Izequiel, por infração ao artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código
Penal, foi condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime
aberto, e dez dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a
pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação
pecuniária equivalente a um salário mínimo, decretada a suspensão
dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da
Constituição Federal. Assegurado o recurso em liberdade (fls.
22/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056274-52.2020.8.26.0000 -Voto no 41306
4
Esta Colenda 12a Câmara Criminal, em 25 de
setembro de 2019, por votação unânime, deu provimento parcial ao
recurso do ora paciente para alterar a pena de prestação pecuniária
para dez dias-multa (fls. 10/13). O acórdão transitou em julgado para
o Ministério Público, em 17 de outubro de 2019, e para a Defesa, em
6 de novembro de 2019, segundo as informações prestadas pela
autoridade impetrada.
No dia 5 de dezembro de 2019, fora proferida
sentença, que desclassificou a conduta para o delito previsto no
artigo 169, parágrafo único, II, do Código Penal, e condenou o corréu
Joel Raimundo Nascimento à pena de um mês de detenção, em regime
aberto, substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de
direitos,
consistente
em
prestação
pecuniária,
no
valor
correspondente a meio salário mínimo (fls. 15/18).
Pretende a impetração, tendo em vista que o
paciente e o corréu Joel Raimundo foram presos, nas mesmas
circunstâncias, imputadas condutas idênticas, aplicado o disposto no
artigo 580, do Código de Processo Penal, estendidos os efeitos da
decisão, a desclassificação para apropriação de coisa achada, delito
apenado de forma mais branda.
O acórdão exarado por esta 12a. Câmara
Criminal, que, por votação unânime, manteve a condenação do ora
paciente, pelo delito de furto qualificado, transitou em julgado, tanto
para a acusação , quanto para a defesa.
A possibilidade de desconstituição do julgado,
transitado em julgado, tem como instrumento adequado a Revisão
Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056274-52.2020.8.26.0000 -Voto no 41306
5
Diante do exposto, por votação unânime, não
conheceram do pedido.
desa Angélica de Almeida
relatora